Tribunal: STF
Processo: ARE 1298808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fl. 1, Doc. 11):
    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
    3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 
    4. Apelação provida.”
    No apelo extremo (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5°, II; e 37, caput, da Carta Magna, sustentando, em suma, que (a) o Distrito Federal não está cumprindo as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013; (b) “o recorrido não promoveu a correta adequação da jornada de trabalho da recorrente aos comandos legais, haja vista que, não promoveu a consideração, para fins de cálculo da remuneração, da jornada de trabalho legal de 20 (vinte) horas semanais” (fl. 9, Doc. 14). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional indicada pelo recorrente, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como “o acórdão rechaçado apreciou a controvérsia à luz de leis distritais, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF.” (fl. 2, Doc. 19).
    No agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou integralmente os tópicos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-4, Vol. 11): 
    “A Lei Distrital n. 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três datas (1º de setembro de 2013, 1º de setembro de 2014 e 1º de setembro de 2015). Paralelamente, determinou a redução da GATA, até a sua extinção, prevista para ocorrer em 1º de setembro de 2015. A discussão gira em torno da implementação da última etapa do reajuste. A principal tese do autor é no sentido de que a lei atribuiu ao Distrito Federal o ônus de reajustar os seus vencimentos a partir da data da extinção da GATA (a gratificação seria absorvida pelo vencimento, que seria aumentado). O Distrito Federal, porém, manteve-se pagando a GATA separadamente, sem aplicar o último reajuste no vencimento. A síntese da tese do Distrito Federal é de que o reajuste foi concedido em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto não há dotação orçamentária para fazer o pagamento. Além do reajuste, o autor buscava a isonomia remuneratória com servidores submetidos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. A sentença acolheu o pedido de reajuste e rejeitou o de isonomia, sendo que apenas o réu recorreu. A controvérsia consiste em definir se o autor tem direito subjetivo ao reajuste ou se eventual violação do arcabouço orçamentário, pela Lei Distrital n. 5.008/2012, impede a referida concessão. 
    (…)
    A pretensão referente ao reajuste estabelecido pela Lei Distrital n. 5.008/2012 deve ser analisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (tema 864). 
    A questão apreciada foi sobre a existência de direito subjetivo a revisão da remuneração de servidores públicos, em caso de lei que viole o arcabouço orçamentário previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    (…)
    O caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos do RE n. 905.357/RR. A implementação da alteração remuneratória prevista na Lei n. 5.008/2012 esbarra na previsão contida no art. 169, § 1º, I, da CF, ante a ausência de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual. Embora a Lei Distrital n. 5.389/2014 (LDO 2015) tenha permitido a revisão geral da remuneração dos servidores (art. 41, caput e § 1º), a Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não incluiu a dotação necessária para arcar com os aumentos dos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O art. 41, § 6º, da LDO 2015, condicionou, ainda, a despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo à disponibilidade de caixa, observados os limites percentuais para a despesa com pessoal em 2014. As balizas de responsabilidade fiscal, traçadas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, não foram seguidas. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes na LOA 2015, e subsequentes, atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR, portanto a sentença deve ser reformada e o pedido de reajuste formulado pelo autor rejeitado (o que abrange o pedido subsidiário de pagamento dos valores retroativos). Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Distrito Federal para reformar a sentença e rejeitar o pedido de concessão do reajuste (e o consequente recebimento das diferenças remuneratórias) formulado na ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a carreira dos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1149370/DF, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJe de 10/10/2018; ARE 1158673/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/9/2018; ARE 1236483/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/12/2019; ARE 1281073/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/8/2020; ARE 1285470/DF, Rel. Min. LUIS FUX – Presidente, DJe de 21/9/2020; ARE 1250028/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/5/2020.
    Por fim, em relação à ofensa aos arts. 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente